Tribunal: TJSP
Processo: 2221086-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Execução Fiscal. Saldo de Parcelamento de ISS. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada, em que alegada a existência de parcelamento administrativo dos créditos em data anterior à propositura, bem como necessidade de suspensão da execução, vez que a executada se encontra em recuperação judicial. Pretensão à reforma. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão proferida em

Ementa:
Execução Fiscal. Saldo de Parcelamento de ISS. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada, em que alegada a existência de parcelamento administrativo dos créditos em data anterior à propositura, bem como necessidade de suspensão da execução, vez que a executada se encontra em recuperação judicial. Pretensão à reforma. Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão proferida em 10/06/2021 e publicada em 18/06/2021. Recurso de Agravo de Instrumento interposto somente em setembro de 2021, após o indeferimento de reiteração do pedido antes indeferido. Pedidos de reconsideração que não interrompem e tampouco suspendem o prazo para interposição de recurso. Precedentes do E. STJ. Inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.